Tribunal: TJSP
Processo: 1011888-45.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
INTERNET – Falha na prestação do serviço – Interrupção do serviço – Restabelecimento somente após decisão judicial – Registro de dezenove reclamações – Descaso e perda de tempo útil – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em valor suficiente a compensar a reprimir, considerado o exame do caso concreto.

Apelação parcialmente provida.